Tribunal: TJES
Processo: 0021016-19.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021016-19.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RICARDO LOGISTICA E LOCACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
APRESENTAÇÃO
DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO
.
MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 372 DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
O
c. STJ possui entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento, utilizando-se no que aplicável, as disposições relativas à exibição incidental de documento ou coisa.

2.
T
rata-se de ação
autônoma
de obrigação de fazer, calcada no descumprimento do banco apelante de fornecer o contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar, portanto, de aplicação da Súmula 372, do STJ.

3.

Ressalta-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no âmbito do Tema 1000 dos Repetitivos: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

4.
Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

5.

N
este contexto,

a multa cominatória diária fixada
pelo juízo a quo
em R$
3
00,00 (
trezentos
reais), limitada ao
valor pago ao final do contrato firmado entre as partes
, se mostrou adequada, devendo permanecer inalterada
.

6
.

Recurso conhecido
e des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0021016-19.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RICARDO LOGISTICA E LOCACAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
po
r

BANCO ITAU UNIBANCO S/A

contra
a r. sentença de fl
s
.
221
/
228, integrada pela sentença de fls. 289/291
,
proferida
s
pel
a

Juíz
a
da
3
ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES
,
Dra.
Ligia Sarto Muller
, que,
nos autos da
a
ção
de
Obrigação de Fazer,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de determinar que o banco apelante apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato nº 47650287-7, acompanhado da declaração anual de quitação de débitos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), para a hipótese do descumprimento, limitada ao valor total pago ao final do contrato firmado entre as partes, nos termos do artigo 497, do CPC.

Em suas razões recursais
juntadas, fls.
297/301
,
a

instituição bancária
recorrente sustenta,
em síntese,
que:

i)
não há que se falar em aplicação de multa em caso de descumprimento pelo apelante,
nos termos da
súmula 372, do STJ
;
ii)

nas ações cautelares de exibição de documentos, disciplinadas nos artigos 396 a 399, do NCPC, a pretensão do demandante é impossível de ser atendida;
ii)

a aplicação da multa não possui caráter reparatório, mas coercitivo, motivo pelo qual os valores fixados não devem objetivar o enriquecimento da parte interessada;
i
v
)
a multa não deve ser aplicada por dia.

Neste sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso,
para que seja julgada improcedente a pretensão da parte autora,
ora
apelada
.

A apelada apresentou contrarrazões, fls. 315/321, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

Trata-se, n
a origem,
de ação de
Obrigação de Fazer com pedido liminar ajuizada em
14/06/2022,
pela apelada em face do apelante na qual afirma que solicitou
ao
banco apelante
que
apresentasse o contrato nº 47650287-7,
celebrado entre as partes,
no entanto, não teve sua solicitação atendida, razão pela qual requereu seja
ele
compelido a apresentar o mencionado contrato, acompanhado da declaração anual de quitação de débitos, sob pena de multa diária,
bem como seja condenado a
o

paga
mento
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A
pós regular trâmite processual, sobreveio a sentença, ora recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a Requerida, ora apelante, apresente o contrato nº 47650287-7, acompanhado da declaração anual de quitação de débitos, sob
pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), para a hipótese do descumprimento, limitada ao valor total pago ao final do contrato firmado entre as partes, nos termos do artigo 497, do CPC.

Pois bem.

É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão de produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.

Ademais o c. STJ possui entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento, utilizando-se no que aplicável, as disposições relativas à exibição incidental de documento ou coisa. A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318, 8, do novo Código de Processo Civil l, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396, 6 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.(...) A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.10.2019)

Desta forma, trata-se de ação autônoma de obrigação de fazer, calcada no descumprimento do banco apelante de fornecer o contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar, portanto, de aplicação da Súmula 372, do STJ
1
.

No tocante à astreinte, esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.”

Ressalta-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no âmbito do Tema 1000 dos Repetitivos: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial dos diversos Tribunais Pátrios:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, § 4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.” (RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Portanto, a multa cominatória é plenamente cabível em condenações relativas ao cumprimento de obrigações de fazer, diante de sua função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência, verbis:

“
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”. (STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

N
este contexto,
verifica-se
,
com base
no art. 537, § 1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$
3
00,00 (
trezentos
reais) limitada ao
valor pago ao final do contrato firmado entre as partes
, se mostrou adequada, devendo permanecer inalterada.

Não se pode perder de vista, inclusive, que no caso de cumprimento da obrigação por parte do recorrente não haverá incidência da pena cominatória.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença recorrida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
A fixação de multa pecuniária pelo descumprimento da ordem de apresentação do documento é incompatível com a ação cautelar respectiva, pois suficiente à autora a presunção de veracidade que o provimento da ação, como elemento probante, fornece ao processo principal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO